Tribunal: STF
Processo: HC 253249
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. REQUERIMENTO DE LIBERDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 211.858/MG (e-doc. 2, p. 182).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/01/2025, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II (furto qualificado por escalada), do Código Penal. O Juízo de origem converteu em preventiva a prisão em flagrante. Destacou, apesar de manifestação do Ministério Público no sentido da concessão de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas, estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia. Frisou que “em desfavor do autuado outras passagens policiais.” Aduziu que “o autuado foi preso em flagrante delito no dia 15 de janeiro de 2024, oportunidade na qual lhe foi concedida liberdade provisória nos autos do APFD de n. 5000668-40.2024.8.13.0313 e responde a ação penal correspondente de n. 0002961-68.2024.8.13.0313 por suposto cometimento do delito do art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Além disso, foi preso em flagrante no dia 5 de julho de 2024, ocasião na qual, novamente, lhe concedida liberdade provisória, nos autos do APFD de n. 5014830-40.2024.8.13.0313 e responde a ação penal de n. 0019767-81.2024.8.13.0313 por suposto cometimento do delito do art. 155, caput, do Código Penal.” Concluiu que “em pleno gozo de liberdade provisória concedida nos dois feitos retromencionados, o autuado se vê novamente envolvido em notícia de suposto cometimento de delito furto qualificado, o que, ao menos nesse primeiro momento, revelam sua propensão à prática delitiva” (e-doc. 2, p. 128).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 150). Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Destaca ter sido a medida determinada de ofício, ausente requerimento do Ministério Público nesse sentido, violando o disposto nos arts. 282, § 2º, e 311, ambos do Código de Processo Penal.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    8. O Juízo de origem, ao apreciar a prisão em flagrante do paciente, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória cumulada com cautelares alternativas, previstas no art. 319, incs. I, II, e IV, do Código de Processo Penal (e-doc. 2, p. 125), converteu, de ofício, a custódia em preventiva.



    9. O ato constritivo discrepa da ordem jurídica vigente, pois a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo: 



    "Art. 282. (...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 



(...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. 



    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial." (grifos nossos).



    10. Embora o art. 310, inc. II, do CPP — o qual versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 — não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, impõe-se proceder a uma interpretação sistemática das normas de regência. A preventiva decorrente da conversão de prisão em flagrante, ontologicamente, não difere daquela resultante de decretação. Em ambos os casos, deve-se respeitar os mesmos requisitos concernentes ao fumus comissi delict e periculum libertatis, uma vez em jogo instituto jurídico único, sendo indiferente o fato de a preventiva ser, ou não, antecedida por situação de flagrante. Não há, portanto, justificativa para um tratamento distinto. Veja-se:



    "Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou  II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."



    11. Na espécie, não houve requerimento do Ministério Público nem representação da autoridade policial visando à conversão da prisão em flagrante em preventiva. De outro lado, o auto de prisão em flagrante é apenas um procedimento administrativo com conteúdo narrativo-descritivo, no qual documentados elementos de informação acerca do fato criminoso que acabou de ocorrer e de seus contornos. Não são tecidas considerações sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, surgindo impróprio inferir representação policial a esse respeito. Faz-se necessário ao implemento da preventiva manifestação expressa da autoridade policial (ou do parquet).



    12. Em recente julgamento realizado pela Segunda Turma do STF, considerada idêntica situação jurídica — decretação de prisão preventiva pelo Juízo, a despeito de manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas —, o Colegiado, por unanimidade, decidiu que o quadro revela indevida atuação ex ofício do magistrado, ficando o acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



     1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. 



    2. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020).



    3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 



    4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 245.131-Rcon-AgR/PB, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 04/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nosso). 



    13. A esse respeito, colaciono ainda os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência do STF no sentido da necessidade de manifestação formal e expressa, da autoridade policial ou do Ministério Público, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado:



    Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.



    (HC nº 189.507-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.743-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.167-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).  



    “PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.”



    (HC nº 193.366/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “(...) CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. [...] 4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.”



    (HC nº 186.421/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém, concedo a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para afastar a prisão preventiva determinada no Processo nº 5000096-50.2025.8.13.0313, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, podendo o Juízo de origem, caso entenda necessário, impor, fundamentadamente, cautelares alternativas à prisão. 



    15. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator